Tribunal: TJDFT
Processo: 0702902-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Denúncia. Rejeição. Falta de justa causa.
1 - A denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual, condição ou justa causa para o exercício da ação penal.
2 – Não havendo lastro probatório mínimo de que o investigado “conduziu” veículo automotor com capacidade psicomotora alterada – elementar do crime de embriaguez ao volante -, deve a denúncia ser rejeitada, por falta de justa causa para a ação penal.
3 – Recurso em sentido estrito não provido.